Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), com adequação para cumprimento de sua escala preferencialmente no turno noturno, em razão da necessidade de acompanhamento do seu filho.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso cabível e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça à agravante. Foram ofertadas contrarrazões.

3. A agravante sustenta que é servidora pública, com jornada de 40 horas semanais integralmente laboradas no período noturno, e que seu filho é portador de deficiência, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que exige acompanhamento diário em terapias e atendimentos especializados. Aduz que a legislação aplicável assegura a redução da carga horária ao servidor com dependente com deficiência, sem exigir compensação ou coincidência com horários de tratamento. Conclui que a negativa administrativa afronta normas constitucionais, tratados internacionais e jurisprudência consolidada, sendo evidente o risco de prejuízo irreparável à criança e à família.

4. A controvérsia refere-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho da agravante em 50% (cinquenta por cento).

5. O artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, assegura horário especial, com redução da jornada laboral de até 50%, ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial.

6. No caso, o filho da agravante é portador de deficiência, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), havendo elementos nos autos a indicar a necessidade de a genitora acompanhar o menor em rotina semanal de terapias e atendimentos, que exigem sua presença diária. Logo, a manutenção da jornada atual noturna, sem ajuste e sem repouso adequado, compromete o acompanhamento terapêutico e afeta a saúde física e mental da servidora, refletindo diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento da criança, especialmente em se tratando de tratamentos continuados e precoces, configurando-se inequívoco perigo de dano.

7. Destaque-se que a legislação condiciona o horário especial à comprovação da necessidade por junta médica oficial, e não requer a definição matemática exata do percentual de redução pelos profissionais médicos. Assim, cabe à junta médica atestar a necessidade clínica, competindo à Administração, por meio da Secretaria de Saúde que dispõe de instrumentos normativos para ajuste de escalas, incluindo turnos noturnos, a definição e a operacionalização da jornada.

8. Negar o direito “por não ser possível calcular o quantum redutor da carga horária, em razão da escala de serviço rotativa e predominantemente noturna da servidora” revela ilegalidade, pois confunde a função técnica da junta médica, restrita à verificação da necessidade de redução, com a atribuição administrativa de gestão, referente à definição e ajuste da jornada. Neste cenário, cabível a intervenção do Judiciário, sem que se possa falar em controle do mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

9. Embora a legislação autorize redução de até 50% da jornada, tal percentual deve observar critérios de proporcionalidade e adequação às necessidades do dependente e à continuidade do serviço público. No caso, a redução de 20% atende ao princípio da razoabilidade, preserva o direito da servidora e assegura o equilíbrio entre interesse público e proteção integral à criança. Esta 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora (acórdão 1287479, em 10.10.2020; acórdão 1756560 em 15.9.2023), o que não se evidencia no caso.

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Liminar confirmada a fim de que o agravado promova a redução da carga horária mensal da servidora (matrícula n. 17181798), no importe de 20% (vinte por cento).

11. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.